Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-27.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000194-27.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (RECORRENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ACIDONE MACHADO DINIZ - CPF: 134.264.001-20 (RECORRIDO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000194-27.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ACIDONE MACHADO DINIZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – SUSPENSÃO DA CNH, INTELIGÊNCIA DO ART. 139, IV DO CPC – REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação de execução de contrato de honorários advocatícios.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Em 02/04/2022, o juízo assim sentenciou:

Infrutífero o manejo do SISBAJUD e RENAJUD, o exequente, buscando adotar meios para a satisfação da dívida, postulou pela suspensão da CNH e apreensão do passaporte da parte executada. No entanto, não há sentido prático, nem proveito ao exequente para receber seu crédito esta medida coercitiva, porquanto a proibição de que a parte executada conduza veículos de maneira lícita e regular não se coaduna com a pretensão de obrigá-la a efetuar o pagamento, tampouco de viajar para o exterior, de tal sorte que esta medida não se afigura razoável por afetar direito fundamental, ferindo de morte o princípio da menor onerosidade para a parte devedora
[1]
, sobretudo o pedido de bloqueio dos cartões de crédito, pois não mostra razoabilidade e atenta contra a sua organização financeira.

Neste sentido, compreendo que o bloqueio da CNH e apreensão do passaporte não se harmonizam ao comando inserto no mencionado art. 139, IV, do CPC, pois cuida-se de medida desconexa e excessiva, na medida em que interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada mediante norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal, eis porque
INDEFIRO
o sobredito pedido.

Atinente a inserção do devedor inadimplente nos serviços de proteção ao crédito, cumpre esclarecer que esta medida dever utilizada para forçá-lo ao pagamento da dívida, ato que não mais perdurará se o processo for extinto, independentemente da sua causa, consoante inteligência do art. 782, § 4o, do CPC, donde se nota a inutilidade da medida neste caso, especialmente por estar o processo próximo ao seu término, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, podendo o próprio exequente protestar o nome do devedor, de tal sorte que
DETERMINO
à secretaria que expeça certidão de dívida em favor do credor, o que faço também alicerçado ao disposto nos enunciados 75 e 76, ambos do FONAJE.

Infrutíferas
todas as tentativas de solver a dívida foram negativas (INFOJUD – anexo), não tendo a parte exequente apresentado bens a serem penhorados conforme determinado, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, eis porque, com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente processo sem julgamento de mérito.

P. R. I.

Em recurso, pugna o autor pela cassação do decisum, requerendo a suspensão da CNH, como medida coercitiva para quitação do contrato de honorários advocatícios, que hoje alcança o valor de R$ 27.240,94 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

Entendo que a sentença merece reforma, uma vez que havendo registros de tentativas infrutíferas de bloqueio
on-line
de valores, RENAJUD, e indeferimento de pedido de inscrição do nome do Executado nos órgãos de restrição ao crédito, e, por último, indeferimento, o pedido de suspensão judicial da CNH do Executado até o pagamento do débito.

Assim, verifico que há nítida dificuldade de se encontrar bens em nome da parte devedora e, portanto, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, entendo que o presente caso justifica, excepcionalmente, o deferimento da medida judicial de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, por não vislumbrar sinais de pagamento espontâneo das verbas condenatórias para assim colocar fim ao processo de execução.

Anoto que, sob o enfoque legal, não resta dúvida que o atual Código de Processo Civil prevê tal possibilidade judicial, notadamente, quando se lê o inc. IV do seu art. 139, assim escrito:

Art. 139.

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

A respeito dessa Disposição Legal, penso que se trata de comando impositivo (poder-dever) ao juiz dirigente do feito, afim de emprestar efetividade ao processo, como é o caso aqui registrado, em que se verifica a dificuldade de se obter, pelos meios processuais regulares (penhora, renajud, entre outros) a satisfação do crédito reconhecido em favor do Exequente.

Antecipando eventual questionamento quanto à possível ferimento de direito individual da parte recorrida, registro que tal medida judicial não afeta o direito de ir e vir dos devedores, pois podem se locomover pelos mais variados meios de transportes colocados, na atualidade, à sua disposição (ônibus, táxi, uber, carona, etc.), e que, sob o aspecto econômico, não se revelam mais onerosos.

Assim tem se inclinado o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender.

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art.

805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior.

16. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL. ARTIGOS 139, IV; 297, CAPUT; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO, 536, CAPUT E § 1o; E 773, CAPUT, DA LEI FEDERAL 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES NA APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, A APREENSÃO DE PASSAPORTE, A PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E A PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1o, III; 5o, II, XV E LIV; 37, I E XXI; 173, § 3o; E 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999. [...] Todas as medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz proposta de acordo e sequer cumpre de forma adequada as ordens judiciais, frustrando a execução. Se o executado não tem como solver a presente dívida, também não recursos para viagens internacionais, ou para manter um veículo, ou mesmo manter um cartão de crédito. Se, porém, mantiver tais atividades, poderá quitar a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente execução, defiro o pedido formulado pelo exequente, e
suspendo a Carteira Nacional de Habilitação do executado
M. A. S., determinando, ainda, a apreensão de seu passaporte,
até o pagamento da presente dívida
. Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Delegacia da Polícia Federal. [...] A decisão judicial, com base na norma aqui impugnada (artigo 139, IV, do CPC/2015), que prevê mais uma hipótese de vedação à participação em licitação - o inadimplemento ou a resistência ao cumprimento de ordem judicial , sem qualquer previsão legal o rol de sanções na legislação infraconstitucional é taxativo , implica em inconstitucionalidade chapada, em franca violação aos princípio da legalidade, da livre concorrência nas licitações, da primazia do interesse público e, ao fim e ao cabo, até mesmo do devido processo legal () O cerne dos procedimentos executórios é, pois, a toda evidência, eminentemente patrimonial, não se confundindo com os direitos de liberdade das partes neles envolvidas. Os direitos de liberdade são baluartes do Estado constitucional de Direito e, justamente em razão de sua relevância, somente podem ser afetados em procedimentos ou processos especificamente destinados a essa finalidade, oportunizando aos atingidos, assim, amplos contraditório e defesa. () Diante do exposto, requer seja julgado procedente o pedido para que essa Suprema Corte declare a nulidade, sem redução de texto, do inciso IV do artigo 139 da Lei n. 13.105/2015, para declarar inconstitucionais, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias oriundas da aplicação daquele dispositivo, a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em licitação pública (BRASIL, 2018b).

A dívida executada é de R$ 27.240,94 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), valores referentes à honorários do advogado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, e
determinar a SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação do Executado Acidone Machado Diniz, CPF: 134.264.001-20, até a quitação do débito em execução.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, com a
a SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação do Executado Acidone Machado Diniz, CPF: 134.264.001-20, até a quitação do débito em execução,
de onde com o retorno dos autos, poderá o magistrado, após cumprir essa decisão, eventualmente arquivar o feito no aguardo do prazo prescricional intercorrente, se for o caso, porém, por ora, sem extinguir o feito
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022